Tribunal: TJBA
Processo: 0000159-92.2008.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000159-92.2008.8.05.0180 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DINARA SOUZA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO APELADO: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS MARÇO DE 1994. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000159-92.2008.8.05.0180, originário da Vara dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela de Alto Alegre/BA, tendo como Apelantes MARIA DINARA SOUZA DE OLIVEIRA e outra e Apelado o MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .